Tribunal: STJ
Processo: 0366669-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037621 - SP(2025/0366669-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIOGO PERES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
MILITAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCUSSÃO. NULIDADE.
TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
(AgRg no HC n.
relatora
apta a gerar constrangimento ilegal"
921.445/MS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
.
6/9/2024)
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se
permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência
jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a
expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de
habeas corpus
lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54713921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 985edb39-5cf6-409f-a5d1-38cc01bd4660

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 985edb39-5cf6-409f-a5d1-38cc01bd4660

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037621 - SP (2025/0366669-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIOGO PERES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
MILITAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCUSSÃO. NULIDADE.
TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra
a gerar constrangimento ilegal"
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de DIOGO PERES
FERREIRA contra a decisão de e-STJ fls. 318/321, por meio da qual indeferi
liminarmente a impetração.
Documento eletrônico VDA51993942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:57
Código de Controle do Documento: 1102402a-f9f2-4148-8829-58307b6a7989

Depreende-se dos autos que o agravante foi absolvido pelo Conselho
Permanente de Justiça em relação às imputações de associação para o tráfico (art. 35,
, c/c o
II, da
e concussão (art. 305 do CPM).
caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006)
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo deu provimento ao
recurso ministerial para condená-lo à pena de 17 anos e 9 meses de reclusão, em regime
inicial fechado (e-STJ fl. 285).
No
, a defesa alegou que seus embargos de declaração não foram
writ
devidamente apreciados, apontando erro material no julgado (duplicidade do nome de
outro embargante e ausência do nome do paciente), e que, por isso, opôs novos
embargos de declaração, indevidamente considerados protelatórios.
Sustentou que houve violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica nas razões do Ministério Público, afirmando que o órgão
acusatório teria apenas reproduzido a denúncia, sem enfrentar os fundamentos da
sentença, razão pela qual "não deveria ter sido conhecido a apelação interposta pelo
" (e-STJ fl. 7).
parquet
Requereu, inclusive liminarmente, a reforma do acórdão impugnado por
ofensa à dialeticidade recursal ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício
para reconhecer as ilegalidades apontadas.
Nas razões do presente recurso, sustenta o agravante, em síntese, que a "
matéria postulada, dialeticidade recursal, não foi enfrentada na decisão do relator neste
" (e-STJ fl. 327) e postula a reconsideração da decisão ou
STJ, que não conheceu do writ
o seu enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
A despeito dos argumentos apresentados pela defesa, não vislumbro motivos
para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Cumpre assinalar, inicialmente, que "não está o juiz obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa
de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir
posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete
(AgRg no
relator Ministro Nefi
Magalhães. DJ de
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
Documento eletrônico VDA51993942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:57
Código de Controle do Documento: 1102402a-f9f2-4148-8829-58307b6a7989

Logo, "se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não
se detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação na forma
do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao Julgador justificar
os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, tendo em vista que esta medida
[...]
advém de sua atuação própria e não em resposta à postulação das partes
'Para se
afirmar a inexistência de ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus
de ofício, não se faz necessária fundamentação exauriente. Entender de modo contrário
implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos recursais, pois bastaria à
parte, diante do não conhecimento do recurso, alegar que o seu objeto constitui
ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o órgão julgador a se manifestar sobre o
tema (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
REsp 1.390.204/PR,
(AgRg nos EDcl no
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)'"
05/12/2013,
16/12/2013.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.448.206/AL,
DJe de
).
20/10/2020,
29/10/2020.
No caso, restou consignado na decisão agravada que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
habeas corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51993942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:57
Código de Controle do Documento: 1102402a-f9f2-4148-8829-58307b6a7989

1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA51993942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:57
Código de Controle do Documento: 1102402a-f9f2-4148-8829-58307b6a7989

, tal não é o caso do presente
porquanto, ao analisar a
Entretanto
writ,
alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o acórdão recorrido asseverou
(e-STJ fl. 179):
Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões apresentadas
pelo Ministério Público, por vez que uma simples leitura do conteúdo do
alegado pelo Parquet em sede recursal, permite extrair as informações
essenciais que apontam o interesse recursal.

Digno de nota, ainda, que em consulta aos registros eletrônicos deste
Tribunal, verifico que a tese relativa aos embargos de declaração opostos na origem foi
submetida à apreciação desta Corte no
n. 974.348/SP, mediante o qual a
Habeas Corpus
defesa insurgiu-se contra acórdão diverso, porém também impetrado em favor do
ora paciente, havendo similitude entre o pedido e a causa de pedir.
Na oportunidade, não conheci da impetração, em decisão disponibilizada no
DJe em
na qual ficou consignado o segui
8/4/2025,
nte:
O acordão atacado assim decidiu a questão (e-STJ fls. 15-16):
Nesse ponto, o erro material do acórdão proferido nos ED Crim no 0900375-
55.2024.9.26.0000, quanto ao título do item “e” do voto, que duplicou o nome do
corréu 3o Sgt Res PM Adelson Rodrigues Nunes Filho – que também consta do
item “d” – não trouxe qualquer embaraço à defesa dos pacientes.
Em primeiro lugar, pois, quando da oposição dos ED Crim no 0900509-
82.2024.9.26.0000, a defesa não citou tal erro material, cingindo-se,
genericamente, a dizer que o acórdão proferido pela Câmara Julgadora não
analisou as teses apresentadas. Esse erro material somente foi apontado
quando da impetração deste habeas corpus.
Em segundo lugar, a compreensão lógica do voto e o enfrentamento constante
no item “e” não levam a outra conclusão se não a de que as teses trazidas pela
defesa foram pontualmente analisadas.
Portanto, os ED Crim no 0900509-82.2024.9.26.0000 não foram conhecidos,
evidenciado o abuso do direito de recorrer por seu manejo manifestamente
protelatório, corretamente determinada a certificação do trânsito em julgado da
ApCrim no 0800256-64.2022.9.26.0030, tomando por base a publicação do
acórdão dos ED Crim no 0900375-55.2024.9.26.0000.
Embora a defesa alegue que os novos embargos de declaração opostos não
sejam protelatórios, da leitura do acórdão proferido nos ED Crim no 0900509-
82.2024.9.26.0000 verifica-se que todas as questões apontadas pela defesa
foram
devidamente
enfrentadas,
tanto
na
ApCrim
no
0800256-
64.2022.9.26.0030, quanto nos ED Crim no 0900375-55.2024.9.26.0000.
De mais a mais, o acórdão atacado apontou jurisprudência do C. STJ e do E.
STF que considerou o caráter protelatório de novos embargos de declaração
opostos, que apenas reiteram argumentos anteriormente apreciados:
Documento eletrônico VDA51993942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:57
Código de Controle do Documento: 1102402a-f9f2-4148-8829-58307b6a7989

Verifica-se assim que o acórdão atacado restou suficientemente fundamentado
no sentido de que o segundo recurso de embargos de declaração foram
protelatórios, em razão de apenas reiterar os argumentos já debatidos quando
da interposição do primeiro recurso de embargos. Desconstituir a decisão que
considerou os embargos protelatórios demandaria envolvimento fático
probatório, o que é vedado na presente via de
.
habeas corpus
Desta feita, uma vez considerados protelatórios o recurso de embargos
interposto pelo impetrante, correta a solução dada pela origem.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:57
Código de Controle do Documento: 1102402a-f9f2-4148-8829-58307b6a7989

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037621 - SP (2025/0366669-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIOGO PERES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068

ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Acompanho o voto do eminente Relator, considerando que o
foi ajuizado
writ
em substituição à competente ação de revisão criminal e não foi evidenciada nenhuma
ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Como anotado
no
, a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal foi adequadamente
decisum
refutada pelo Tribunal
e a questão referente ao caráter protelatório dos segundos
a quo
embargos de declaração opostos na origem já fora objeto de apreciação desta Corte no
HC n. 974.348/SP. Destaco, por oportuno, que a reprodução de argumentos não viola o
princípio da dialeticidade, desde que as razões sejam aptas a infirmar os fundamentos da
(HC n. 1.027.472/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
decisão recorrida
julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
24/10/2025)

Documento eletrônico VDA53163476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/12/2025 06:51:53
Código de Controle do Documento: 95037699-9aca-4404-9a02-400d7cbf117a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.621 / SP
Número Registro: 2025/0366669-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028040820169260030 08002566420229260030 28040820169260030 8002566420229260030
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIOGO PERES FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: JAIR DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: ORLANDO MELEGATTI NETO
CORRÉU
: ADELSON RODRIGUES NUNES FILHO
CORRÉU
: CHARLEZ CAPARROZ CAMARGO
CORRÉU
: DIEGO VIEIRA ARRABAL
CORRÉU
: ÉLCIO BARROS BATISTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54686121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 8fef2493-d46c-4ac5-9df4-92298cac653b

AGRAVANTE : DIOGO PERES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS - DF055068
ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 8fef2493-d46c-4ac5-9df4-92298cac653b